Tribunal: TJSP
Processo: 1009602-04.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO – Mandado de Segurança que concedeu a ordem a fim de que a autoridade impetrada se abstenha de realizar o lançamento retroativo de IPTU, já que ausente erro de fato - Preliminar de nulidade da sentença afastada pela ausência de apreciação da necessidade de depósito integral para suspensão da exigibilidade – Reconhecimento da Municipalidade da existência de valores a

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO – Mandado de Segurança que concedeu a ordem a fim de que a autoridade impetrada se abstenha de realizar o lançamento retroativo de IPTU, já que ausente erro de fato - Preliminar de nulidade da sentença afastada pela ausência de apreciação da necessidade de depósito integral para suspensão da exigibilidade – Reconhecimento da Municipalidade da existência de valores a serem restituídos à contribuinte – Incabível a alteração feita de ofício, sob o argumento de que o desdobro baseou-se na mudança da realidade fática –Fazenda Pública responsável pelo lançamento que não pode posteriormente realizar o cancelamento e devolver o valor – Impossibilidade diante da inexistência de erro de fato - Aplicação do REsp no 1.130.545/RJ, em sede de recurso repetitivo e Precedentes desta c.Câmara – Acolhimento do pedido principal que prejudica a análise dos pedidos subsidiários – Sentença mantida – RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDOS.